Tribunal: TJPA
Processo: 0809632-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809632-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GRACA DO SOCORRO SILVA BRITO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SOBRE REMUNERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para reformar decisão de primeiro grau e conceder tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento, determinando a limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração líquida da consumidora ao percentual aproximado de 30%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a decisão monocrática que, em sede de tutela de urgência, limitou provisoriamente os descontos incidentes sobre os vencimentos da consumidora superendividada, com fundamento na preservação do mínimo existencial e na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos demonstrados quando os descontos incidentes sobre a renda da consumidora superam sua capacidade de pagamento e comprometem sua subsistência.

A Lei nº 14.181/2021 introduziu no Código de Defesa do Consumidor mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, reconhecendo a preservação do mínimo existencial como elemento essencial à dignidade da pessoa humana.

A limitação provisória dos descontos a aproximadamente 30% da remuneração líquida revela-se medida razoável e proporcional para equilibrar o direito do consumidor à subsistência com o direito dos credores à satisfação de seus créditos.

O princípio do pacta sunt servanda não possui caráter absoluto nas relações de consumo, devendo ser relativizado diante da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A medida não possui caráter irreversível, pois não extingue a dívida nem invalida os contratos, limitando-se a restringir provisoriamente o valor dos descontos até análise aprofundada pelo juízo de origem.

A mera reiteração de argumentos já enfrentados na decisão monocrática não constitui fundamento suficiente para sua reforma em sede de agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A limitação provisória dos descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor superendividado, em percentual aproximado de 30% dos rendimentos líquidos, constitui medida adequada para assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

O princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado nas relações de consumo quando o cumprimento integral das obrigações comprometer a subsistência do consumidor.

A decisão que apenas limita provisoriamente os descontos sobre a renda do devedor, sem extinguir a dívida ou invalidar os contratos, não configura medida irreversível e pode ser concedida em tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CPC, arts. 300, 932, V, e 1.026, §2º; CDC, arts. 54-A, §1º, e 104-A; CPC, arts. 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.06.2013, DJe 17.09.2013; TJRO, AI 0800760-24.2023.822.0000, Rel. Des. Alexandre Miguel, j. 05.06.2023; TJDFT, AI 0705781-87.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 21.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 33734187)

interposto pela
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 32212655 que conheceu e deu provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ora agravada, reformando a decisão interlocutória proferida no 1º grau que indeferiu o pedido de tutela provisória, sob o fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, na Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei do Superendividamento c/c pedido de tutela provisória de origem.

Nas razões recursais, em suma, a agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, bem como a irreversibilidade da medida concedida.

Afirma que a decisão recorrida viola o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), requerendo, ao final, a reforma da decisão monocrática para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Foram apresentada
s
contrarrazões (Conforme ID n. 34448952), na oportunidade a agravada pugnou pelo desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II - Mérito

A decisão agravada, longe de encerrar juízo arbitrário ou dissociado dos autos, encontra-se devidamente ancorada na moldura fática e normativa delineada no processo.

Diante do provimento monocrático do recurso de agravo de instrumento, assentou premissa jurídica correta ao reconhecer que a Lei nº 14.181/2021 introduziu no Código de Defesa do Consumidor mecanismos próprios de enfrentamento ao superendividamento, com expressa tutela do mínimo existencial, na linha dos arts. 54-A e 104-A do CDC, exatamente como consignado no ato recorrido.

A ratio decidendi adotada não se funda em abstrações benevolentes, mas na constatação concreta de quadro de comprometimento excessivo da renda da consumidora, capaz de comprometer sua subsistência e frustrar a utilidade prática do processo principal.

A insurgência da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
não enfrenta de modo eficaz esse núcleo essencial da decisão. Limita-se, em verdade, a reeditar argumentos já ordinariamente manejados em controvérsias dessa natureza: lesão ao erário, regularidade dos contratos, incidência do pacta sunt servanda e alegada irreversibilidade da tutela. Nenhum desses fundamentos, entretanto, possui densidade suficiente para infirmar o decreto monocrático.

O argumento concernente à força obrigatória dos contratos, embora juridicamente respeitável em sua formulação abstrata, não prevalece de maneira absoluta no Estado Constitucional de Direito. A autonomia privada e o pacta sunt servanda não constituem valores soberanos e imunes à incidência de princípios corretivos. O direito contratual contemporâneo, especialmente nas relações de consumo e de crédito massificado, é informado por balizas normativas que relativizam a rigidez da vinculação convencional sempre que a execução literal do ajuste implicar compressão intolerável da dignidade do contratante vulnerável.

Foi precisamente esse o raciocínio adotado na decisão agravada ao afirmar que a permanência do quadro de descontos compromete o resultado útil do processo e autoriza a atuação jurisdicional provisória para recomposição mínima do equilíbrio material da relação.

Transcrevo a decisão agravada para melhor compreensão dos fatos.:

“
(...)
Decido
.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do presente recurso, passa-se a sua análise.

O presente recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V do CPC c/c art. 133, XII do Regimento Interno deste E. TJPA.

O recurso comporta provimento. Explico.:

A Lei nº 14.181/2021 introduziu no Código de Defesa do Consumidor mecanismos específicos de enfrentamento ao superendividamento, reconhecendo expressamente o direito à preservação do mínimo existencial como condição de efetividade da cidadania e dignidade da pessoa humana (art. 54-A, §1º, do CDC). A norma visa promover o reequilíbrio entre credor e devedor por meio de instrumentos conciliatórios e judiciais voltados à repactuação global de dívidas, com destaque para o procedimento delineado no art. 104-A e seguintes do CDC.

No caso sob exame, restou documentalmente demonstrado que a recorrente percebe remuneração líquida de R$ 9.639,72 e sofre descontos que totalizam R$ 10.522,23, o que equivale a um comprometimento superior a 100% de sua capacidade de pagamento, situação absolutamente incompatível com a preservação de condições mínimas de subsistência.

Ainda que se reconheça a licitude dos contratos firmados e a ausência, neste momento, de declaração judicial de má-fé por parte da devedora, é certo que a permanência de tal situação compromete o resultado útil do processo, justificando a concessão de tutela provisória para limitar os descontos mensais.

O argumento da sentença agravada, no sentido da impossibilidade de verificação da boa-fé ou da insuficiência da renda mínima, embora tecnicamente consistente, ignora a função precípua da tutela de urgência: prevenir dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, como no caso.

A alegação de ausência de norma específica sobre o "mínimo existencial" não impede a atuação judicial, pois tal conceito decorre da interpretação sistemática da Constituição Federal, especialmente do art. 1º, III, e do art. 6º, além dos princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade e da função social do crédito.

Diante desse quadro, a limitação dos descontos mensais ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos da parte agravante mostra-se razoável e proporcional, equilibrando o direito do consumidor ao mínimo existencial com o direito dos credores à satisfação de seus créditos, nos moldes dos precedentes majoritários formados após a vigência da Lei nº 14.181/2021.

“
Agravo de instrumento. Revisional de contrato. Repactuação de dívidas. Superendividamento . Tutela antecipada. Limitação em 30% dos rendimentos líquidos. Mínimo existencial e dignidade da pessoa humana.É possível, numa análise perfunctória, a concessão de tutela de urgência consubstanciada na suspensão parcial da exigibilidade do débito oriundo de contratos de empréstimo para salvaguardar o mínimo existencial do consumidor . A Lei n. 14.181/21 institui uma sistemática de prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor apresentando, inclusive, instrumentos na defesa da dignidade da pessoa humana, a fim de manter o mínimo existencial ao possibilitar a repactuação de dívidas. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0800760-24 .2023.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 05/06/2023 (TJ-RO - AI: 08007602420238220000, Relator.: Des . Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 05/06/2023)”

CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA . DEFERIDA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE DOS RENDIMENTOS BRUTOS . 30%. POSSIBILIDADE. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA . RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual a recorrente pretendeu a limitação dos descontos realizados em seu contracheque, relativos a contratos de empréstimos. 1 .1. Nesta sede recursal, a agravante pede que a agravada se abstenha de lançar os descontos acima de 30% da remuneração líquida creditada na conta salário de sua titularidade. 2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30%, em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento . 2.1. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 2 .2. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 2 .3. Conforme entendimento do STJ, por analogia, também aos descontos em conta bancária há que se empregar a limitação quantitativa prevista aos consignados, pela necessidade de preservação do mínimo existencial, em atenção ao princípio da dignidade humana. 2.4 Precedente: ?o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento .? ( EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). 3 . No caso em tela, a agravante é policial militar do Distrito Federal, e em sua conta bancária são descontadas duas prestações de outros empréstimos, os quais consomem boa parte de sua renda líquida. Somando os descontos de todos os empréstimos, chega-se a aproximadamente mais de 100% dos rendimentos da agravante. 3.1 . Com o objetivo de garantir a efetividade do contrato e preservar a subsistência do consumidor, a instituição financeira deve debitar, na conta corrente da agravada, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% do montante resultante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3º do Decreto Distrital nº 28.195/07. 4 . Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 07057818720238070000 1721886, Relator.: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 21/06/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/07/2023)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS . LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DA RENDA. SUBSISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DIGNIDADE HUMANA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que limitou os descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em 30%, em ação de repactuação de dívidas sob a alegação de superendividamento. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir a razoabilidade da limitação dos descontos em 30% da renda líquida do devedor, de forma a garantir sua subsistência e compatibilizar os princípios contratuais com a dignidade do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A jurisprudência pacífica reconhece que a limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos é uma medida razoável, compatível com a proteção da dignidade do consumidor e sua subsistência. 4. A aplicação da Lei do Superendividamento não impede a concessão de tutela antecipada para limitar os descontos, desde que assegurado o mínimo necessário à manutenção do devedor. 5 . Os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, que regem os contratos, devem ceder diante da necessidade de assegurar condições mínimas de subsistência ao consumidor, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido . Tese de julgamento: 1. A limitação dos descontos sobre os vencimentos líquidos do devedor em 30% é medida razoável e compatível com a proteção da dignidade do consumidor superendividado, visando à sua subsistência. 2. O princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado diante da necessidade de assegurar o mínimo existencial ao consumidor . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei 14.181/21 (Lei do Superendividamento), art. 104-A; Código de Defesa do Consumidor, art . 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.792.370/SP, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50037620320248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Deve-se, portanto, fixar o valor de R$ 4.269,57 como teto global dos descontos mensais, a ser repartido proporcionalmente entre os credores: R$ 2.255,23 para o BANPARÁ e R$ 2.014,34 para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme requerido e já praticado em certa medida, inclusive com base no plano de pagamento proposto no recurso de agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil e nos arts. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor, dou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e determinar que os descontos mensais incidentes sobre os vencimentos líquidos da agravante fiquem limitados ao total de R$ 4.269,57, sendo este montante dividido da seguinte forma:

R$ 2.255,23 para o BANPARÁ;

R$ 2.014,34 para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (...)”

Também não prospera a tese de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Explico.:

A probabilidade do direito emerge, no caso, da conjugação entre o regime protetivo inaugurado pela Lei do Superendividamento e a prova documental, reconhecida no próprio decisum recorrido, de que a renda da agravada se encontrava severamente comprometida por descontos relativos a contratos de empréstimo, em patamar incompatível com a manutenção de despesas indispensáveis de sobrevivência.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente: exigir da consumidora que suporte, até o desfecho do processo, descontos que exaurem ou comprimem de forma irrazoável sua capacidade econômica significa submetê-la a risco concreto de desassistência material, com afetação direta de alimentação, moradia, saúde e demais despesas essenciais. Em casos assim, o dano não é conjectural; é atual, continuado e progressivo.

A alegação de que a decisão monocrática causa risco ao erário tampouco convence. Justifico.:

Nota-se que a parte recorrente afirma genericamente que a limitação de descontos comprometeria a regular gestão dos contratos consignados e produziria efeitos patrimoniais imediatos sobre instituição financeira pública que administra recursos federais. Ocorre que tal objeção não demonstra, de forma concreta e individualizada, por que a tutela deferida, em caráter provisório e no contexto de ação vocacionada à repactuação de dívidas, representaria prejuízo institucional juridicamente prevalecente sobre a salvaguarda do mínimo existencial da devedora.

O que se tem, em rigor, é mera afirmação genérica de impacto financeiro, desacompanhada de demonstração específica de dano grave e desproporcional. Além disso, o provimento recorrido não extingue o crédito, não declara nulidade contratual, não exonera a devedora de adimplemento e não impede a ulterior recomposição da equação obrigacional no âmbito da própria demanda principal. Cuida-se, apenas, de limitação provisória de descontos, destinada a impedir a supressão das condições mínimas de subsistência enquanto se desenvolve o procedimento de repactuação.

Igualmente improcede a invocação do art. 300, § 3º, do CPC. Explico.:

A irreversibilidade apta a obstar a tutela antecipada há de ser compreendida em termos jurídicos e práticos qualificados, e não em acepção maximalista que inviabilize qualquer medida de urgência de conteúdo patrimonial.

No caso concreto, a decisão agravada não institui situação irretratável, pois os valores não descontados poderão ser reequacionados no curso da ação principal, observadas as balizas legais e a solução final do processo. O que seria verdadeiramente mais gravoso, e potencialmente irreversível sob a perspectiva existencial, seria a manutenção de descontos excessivos capazes de desestruturar a subsistência da consumidora antes mesmo da formação de cognição exauriente. Em matéria dessa natureza, o juízo de ponderação deve recair sobre a preservação imediata da dignidade material da pessoa natural, sem prejuízo da satisfação ulterior do crédito em parâmetros compatíveis com a ordem jurídica.

A decisão monocrática recorrida, ademais, não se valeu de construção voluntarista. Ao contrário, explicita de forma coerente que a limitação dos descontos ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos revela-se medida razoável e proporcional para equilibrar, de um lado, o direito dos credores à satisfação dos seus créditos e, de outro, o direito da consumidora à preservação do mínimo existencial. Esse raciocínio se harmoniza com a teleologia da Lei nº 14.181/2021 e com a evolução do direito privado constitucionalizado, no qual a tutela da pessoa humana constitui vetor interpretativo de primeira grandeza.

Não se ignora que a agravante interna buscou conferir relevo ao argumento de que a devedora pretenderia furtar-se ao cumprimento contratual. Todavia, essa afirmação, além de retórica, não encontra, nos elementos exibidos, sustentação concreta suficiente para descaracterizar a boa-fé da consumidora, sobretudo quando a própria decisão recorrida consignou inexistir, naquele momento processual, declaração judicial de má-fé, e quando a demanda originária se insere precisamente no microssistema jurídico vocacionado ao tratamento do superendividamento de boa-fé.

A repactuação de dívidas não constitui instrumento de inadimplemento oportunista; representa, antes, mecanismo legislativo de reordenação do passivo civil do consumidor, de modo a compatibilizar adimplemento possível com sobrevivência digna.

Cumpre registrar, ainda, que o agravo interno não traz argumento novo, nem demonstra erro de premissa fática ou jurídica capaz de abalar a conclusão monocrática. A decisão recorrida apreciou a matéria com suporte nos documentos dos autos e nas normas incidentes, tendo adotado solução provisória proporcional e adequada ao estado atual da causa. Em tal contexto, a manutenção do decisum é medida de rigor.

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, formulado em contrarrazões, deixo de acolhê-lo. Embora o agravo interno seja improcedente, não se evidencia, nos limites do material apresentado, manifesta inadmissibilidade ou caráter protelatório qualificado que autorizem, de plano, a imposição da sanção processual. O simples desprovimento do recurso, por si só, não basta para incidência automática da penalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 32212655, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 13/04/2026